Tribunal: STJ
Processo: 0012040-42.2012.8.21.1001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851450 - RS (2025/0040220-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: EDSON LUIZ SCHNEIDER
ADVOGADO
: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: CRISTIANO HUFF
ADVOGADO
: CRISTIANO HUFF (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS105845
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão que negou
provimento agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para a rejeição das teses recursais,
limitando-se o embargante a reiterar os argumentos invocados no recurso especial, pelo que não
há omissões a serem reconhecidas.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
Documento eletrônico VDA51300231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 7b1d4556-1c59-4fe9-b26e-2a8707504fb0

CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 7b1d4556-1c59-4fe9-b26e-2a8707504fb0

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851450 - RS (2025/0040220-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: EDSON LUIZ SCHNEIDER
ADVOGADO
: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: CRISTIANO HUFF
ADVOGADO
: CRISTIANO HUFF (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS105845
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão que negou
provimento agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para a rejeição das teses recursais,
limitando-se o embargante a reiterar os argumentos invocados no recurso especial, pelo que não
há omissões a serem reconhecidas.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
Documento eletrônico VDA51301542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:35
Código de Controle do Documento: c2037dce-e88f-4035-b6dd-810682f2d5c4

CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON LUIZ SCHNEIDER contra
acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ, fls. 3.191-3.192):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com base na Súmula 182/STJ, ante a falta de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial, conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência
da Súmula 182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos mencionados na decisão combatida, conforme exigido para afastar a aplicação da
Súmula 83 do STJ.
5. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser
Tese de julgamento:
impugnada em sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula
182/STJ"
CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 21-E, V.
Documento eletrônico VDA51301542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:35
Código de Controle do Documento: c2037dce-e88f-4035-b6dd-810682f2d5c4

STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018."
A parte embargante aduz, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao exame dos
pleito suscitados no recurso especial. Salienta haver "[impugnado] de forma expressa todos os
óbices apontados na decisão de inadmissibilidade — Súmula 83 do STJ, ausência de
prequestionamento e razões dissociadas — inclusive com menção a precedentes contemporâneos
e ao Tema 1.154/STJ. A ausência de demonstração objetiva da suposta omissão defensiva
configura, ela própria, omissão do julgado, a reclamar correção. " (e-STJ, fl. 3.217).
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para a rejeição
das teses recursais, restando evidente que os argumentos da parte embargante demonstram,
apenas, sua discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita
via dos aclaratórios.
Como se constatou quando julgamento pela Turma, a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem pautou-se na incidência da Súmula 83 do STJ e das Súmulas 282, 284
e 356 do STF. Todavia, a defesa do agravante não impugnou adequada e especificamente os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a rebater os óbices de forma genérica.
Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos
" (AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel.
ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida
Documento eletrônico VDA51301542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:35
Código de Controle do Documento: c2037dce-e88f-4035-b6dd-810682f2d5c4

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
18/10/2016
, grifou-se), o que não ocorreu no caso destes autos.
28/10/2016

Ou seja: não basta dizer que a Súmula 83/STJ seria inaplicável. Caberia ao agravante
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
Desse modo, constata-se que inexistem vícios a serem reparados, limitando-se o
embargante a reiterar suas teses defensivas, buscando, por via inadequada, a reforma do acórdão
combatido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:35
Código de Controle do Documento: c2037dce-e88f-4035-b6dd-810682f2d5c4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0040220-0
AREsp 2.851.450 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013541620248217000 00025380720248217000 00097877720228217000
00100484220228217000 00100492720228217000 00120404220128211001
00217698820228217000 00217707320228217000 00279082720208217000
100484220228217000 100492720228217000 120404220128211001
13541620248217000 1354162024821700000025380720248217000
217698820228217000 217707320228217000 25380720248217000
279082720208217000 70083895490 70085602985 70085605590
70085605608 70085722809 70085722817 70085820595 70085832434
97877720228217000
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDSON LUIZ SCHNEIDER
ADVOGADO
: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
AGRAVANTE
: CRISTIANO HUFF
ADVOGADO
: CRISTIANO HUFF (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS105845
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: OSIEL MACHADO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DIEIMES FERNANDO BEDIN
CORRÉU
: MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO
CORRÉU
: REINALDO SANTOS DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDSON LUIZ SCHNEIDER
ADVOGADO
: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: CRISTIANO HUFF
ADVOGADO
: CRISTIANO HUFF (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS105845
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605155908524155089@
2025/0040220-0 - AREsp 2851450 Petição : 2025/0088977-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:48:41
Código de Controle do Documento: E58AF28A-9768-488F-90A2-9D000988B256

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0040220-0
AREsp 2.851.450 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
C542605155908524155089@
2025/0040220-0 - AREsp 2851450 Petição : 2025/0088977-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:48:41
Código de Controle do Documento: E58AF28A-9768-488F-90A2-9D000988B256